Tribunal: TJSP
Processo: 1029775-06.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.